Tribunal: TJES
Processo: 5018195-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018195-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PADARIA VITTORIA MASSAS E BISTROT LTDA
RECORRIDO: LUNZ SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018195-62.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:

PADARIA VITTORIA MASSAS E BISTROT LTDA

EMBARGADO:

LUNZ SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face de Decisão Monocrática proferida, alegando, em apartada síntese, omissão quanto a oposição do embargante quanto a realização de julgamento virtual, na medida em que pretendia realizar a sustentação oral.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, não há o que se falar de omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante.

3. Destarte, novamente esclareço que, conforme consta na intimação publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº
7242
, caberia a parte informar o interesse na realização da sustentação oral, a ser realizada na sessão de videoconferência. Outrossim, imperioso destacar que todas as sessões realizadas por esta Turma Recursal, são realizadas de maneira virtual, através de videoconferência, conforme link disponibilizado no E-DIÁRIO, sendo oportunizado a todos os patronos, que demonstrarem o interesse conforme ali descrito, o espaço para realização de sustentação na sessão de julgamento.

4. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Com efeito, não há que se falar em omissão ou contradição quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

6. Notadamente, a reapresentação da peça recursal com o intuito de rediscutir matéria já analisada, demonstra, sem dúvida, um intuito meramente protelatório por parte do Recorrente, ora Embargante. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do embargado, de multa de 2% sobre o valor da causa.

7. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão objurgado. Por fim, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15, a ser convertido em favor do embargado.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)